Tribunal: CARF
Processo: 16682.902888/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
S1-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902888/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1101-001.316 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RETENÇÃO NA FONTE. PROVA. COMPROVAÇÃO.
A prova de retenção na fonte não se faz apenas com informes de rendimento,
mas com outros documentos hábeis a demonstrar claramente a retenção assim
como a tributação da receita. Súmula 143 do CARF. Apresentando o
contribuinte documentação robusta a comprovar por outros meios a retenção
sofrida, é de se reconhecer a possibilidade de seu cômputo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno do processo à Receita Federal do
Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte para apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Efigenio de
Freitas Junior (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902888/2011-96
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1101-001.316 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902888/2011-96

Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1708-1714) interposto contra acórdão da 5a
Turma da DRJ/SPO (e-fls. 1668-1677) que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade interposta pelo contribuinte (e-fls. 2-5) contra despacho decisório (e-fl. 1213)
que homologou parcialmente o crédito pleiteado no PER/DCOMP n.
39956.38062.280307.1.7.02-6046 e compensações decorrentes.
Como consta de referido despacho decisório, o crédito pleiteado pelo contribuinte
seria relativo a Saldo Negativo de IRPJ, composto por retenções na fonte. O IRRF não foi
confirmado na integralidade, ensejando o não reconhecimento integral do crédito e,
consequentemente, a não homologação da compensação decorrente.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte defendeu a existência do
crédito e pugnou pela juntada de novos documentos.
Em seguida, ainda antes do julgamento pela DRJ, o contribuinte apresentou
petição (e-fl. 27) em que requereu a juntada de documentação comprobatória. Juntou notas
fiscais de serviços prestados, cópia do Livro Razão autenticado e extratos bancários,
acompanhados de planilha discriminativa (e-fls. 39-1146), de forma a comprovar que houve a
efetiva retenção. Posteriormente, o contribuinte promoveu nova juntada de documentos (e-fls.
1245-1326).
A DRJ proferiu acórdão em que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, nos seguintes termos:
No presente caso, não foram cumpridos os requisitos para apresentação posterior
de provas, tão pouco para a realização de diligência ou perícia. Ademais, entende-se
incabível a realização de diligência ou perícia em se tratando de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da manifestação de inconformidade.
(...)
Em relação ao IRRF/CSRF informado no PER/DCOMP analisado e não confirmado nos
sistemas da RFB, o meio probatório adequado para comprovar a retenção do
imposto/contribuição incidente sobre rendimentos pagos ou creditados é o
Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados, a teor dos seguintes
dispositivos.
(...)
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e fornecimento do
"Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda Retido na
Fonte" é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99.
Porém, o contribuinte tem o dever de exigir da fonte pagadora o Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas
normas de regência (art. 733 do RIR/99), ou em caso de a própria empresa beneficiada
efetuar o recolhimento do IRRF, é necessária a apresentação dos DARF de
recolhimento do tributo.
Frise-se que documentos da própria emissão do contribuinte não fazem prova a
seu favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes da transação para
confirmação dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais.
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1101-001.316 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902888/2011-96

Diante disso, cumpre concluir que as Notas Fiscais - NF emitidas pelo contribuinte,
não se mostram hábeis a comprovar a retenção incidente sobre os pagamentos
recebidos.
Destarte, não é possível confirmar o IRRF destacado na(s) NF(s) apresentada(s)
pelo contribuinte.
No entanto verifica-se no relatório "DIRF - Resumo do Beneficiário", elaborado com
dados extraídos dos arquivos eletrônicos da RFB, através do sistema DWDIRF, que no
ano calendário de 2002 a requerente consta como beneficiária de retenções sintetizadas
a seguir:
Ao final, a DRJ reconheceu crédito adicional de R$353.942,99, em relação ao que
foi reconhecido inicialmente no despacho decisório.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte defendeu a nulidade do acórdão
recorrido, em virtude da “não apreciação da documentação acostada pela ora Recorrente após
a apresentação da manifestação de inconformidade”. No mérito, defendeu a legitimidade da
documentação acostada aos autos para comprovação da retenção e a subsistência do seu crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, em relação à alegação de nulidade da decisão recorrida formulada
pelo Recorrente a título de preliminar, entendo que seu fundamento confunde-se com a própria
alegação de mérito, uma vez que em ambos os tópicos o contribuinte defende, basicamente, que
os documentos acostados aos autos posteriormente à manifestação de inconformidade deveriam
ter sido apreciados pela DRJ e, no seu conteúdo, seriam aptos a comprovar a retenção na fonte.
O mais adequado é, portanto, apreciar o recurso do contribuinte em sua inteireza.
Discute-se nestes autos direito creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ cuja
composição é formada por retenções na fonte. A matéria litigiosa restringe-se à comprovação das
retenções na fonte, matéria de cunho eminentemente probatório, à luz inclusive do entendimento
deste Conselho.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a liquidez e certeza do
crédito são condições para o ressarcimento e compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1101-001.316 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902888/2011-96

Nesse ponto, como se depreende do art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da administração pública federal, bem como do art. 373 do
Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Em sentido semelhante, o art. 16 do Decreto 70.235/1972 (aplicável às
manifestações de inconformidade e recurso voluntários decorrentes, por força do art. 74 da Lei
9.430/1996) estabelece que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Em específico sobre as retenções, como bem reconhece a jurisprudência deste
Conselho, sua prova admite razoável flexibilidade, não se esgotando no comprovante de
retenção, a teor da Súmula CARF n. 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tal entendimento ratifica os princípios da verdade material e do formalismo
moderado, recorrentemente homenageados neste Conselho.
Assim, admite-se que a prova da retenção seja feita de forma ampla pelo
contribuinte. A título exemplificativo, veja-se o posicionamento deste Conselho em casos
semelhantes:
RETENÇÃO NA FONTE - PROVA A prova de retenção na fonte não se faz apenas
com informes de rendimento, mas com outros documentos hábeis a demonstrar
claramente a retenção assim como a tributação da receita. Documentos contábeis,
extratos bancários e documentos fiscais se prestam a esses fins. Súmulas 80 e 143 do
CARF. (CARF - Acórdão no 1201-005.911 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária – Sessão de 21 de junho de 2023
O Saldo Negativo de IRPJ pleiteado pelo contribuinte inicialmente seria de
R$1.497.393,24. O despacho decisório reconheceu apenas o total de R$1.007.643,32. Com a
decisão da DRJ, reconheceu-se saldo negativo de R$1.361.586,31, com base no que consta do
Sistema DIRF (e-fls. 1330-1567). Portanto, o crédito controverso é da ordem tão somente de
R$135.806,93.
O reconhecimento de crédito adicional pela DRJ se deu unicamente através da
análise da DIRF, uma vez que a decisão recorrida entendeu não ser viável – à luz do
entendimento daquele colegiado à época do julgamento, anterior à Súmula CARF 143 – a
comprovação por outros meios. Portanto, a documentação acostada pelo contribuinte não foi
analisada.
Assim, assiste razão ao Recorrente no que diz respeito à possibilidade de
comprovação das retenções por outros meios, que não o Informe de Rendimentos emitido pela
fonte pagadora, à luz da Súmula CARF 143, que ora adoto como razão de decidir.
Embora a decisão recorrida não tenha adotado o entendimento ora defendido, o
fez com base em fundamentação suficiente, a partir de entendimento legítimo da legislação e
condizente com a época da prolação do acórdão recorrido (anterior à Súmula em questão). A
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1101-001.316 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902888/2011-96

decisão encontra-se, pois, devidamente fundamentada, de forma que não há que se falar em sua
nulidade
Resta analisar o que efetivamente consta dos autos a título de comprovação do
IRRF. E, neste ponto, verifico verossimilhança na pretensão creditória do contribuinte, a partir
de análise das maiores fontes pagadoras, por amostragem.
A título exemplificativo, veja-se a fonte pagadora ALUNORTE ALUMINA DO
NORTE DO BRASIL S.A. - CNPJ 05.848.387/0003-16. Informou-se no PER/DCOMP retenção
de R$104.762,94. Nenhum valor foi confirmado, seja no despacho decisório, seja na DIRF. No
entanto, o contribuinte juntou demonstrativo acompanhado de documentos (e-fls. 418-837), a
princípio capaz de provar pelo menos R$87.095,58 de retenção.
Nesses documentos, o contribuinte apresenta planilha em que lista todas as notas
fiscais emitidas para aquele contratante, com indicação do IRPJ retido. Em seguida, junta as
notas fiscais, bem como extrato de seu sistema de Contas a Receber, e extrato bancário
demonstrando o recebimento do valor líquido de IRRF, demonstrando compatibilidade entre os
documentos.
Da mesma forma, para a fonte pagadora CNPJ 28.521.870/0001-25 foi informado
no PER/DCOMP retenção de R$31.333,81. O despacho decisório e a DIRF não confirmaram
nenhuma parcela. Todavia, juntou o contribuinte (e-fls. 282-417) demonstrativo com as notas
fiscais, sistema e extratos bancários, demonstrando o recebimento líquido.
Nesse contexto, entendo que o melhor caminho processual é a reanálise da
documentação por parte da autoridade de origem, a fim de que sejam efetiva e precisamente
quantificadas as retenções, a partir dos documentos trazidos pelo contribuinte ainda antes do
julgamento da DRJ.
Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para determinar
o retorno do processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado
pelo contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos, podendo intimar
a parte para apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra
a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 1749
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1101-001.316 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902888/2011-96

Fl. 1750
DF CARF MF
Original